Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751271-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TANIA MARIA OLEARI em desfavor de TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA cujo escopo é a reforma de decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0701317-22.2020.8.07.0001 pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Cumpre observar que, apesar de a peça recursal está nomeada de Agravo de Instrumento com Efeito Suspensivo, não foi apresentado pedido liminar com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator